Tribunal: TJES
Processo: 0039224-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039224-15.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

APELADO: INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0039224-15.2016.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTES:
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE MEDIÇÕES. RETENÇÃO DE PAGAMENTO COM BASE EM RELATÓRIO DE AUDITORIA. NATUREZA INFORMATIVA. PROVA PERICIAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR ULTRA PETITA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A contra o Estado do Espírito Santo, visando ao pagamento de valores decorrentes das medições n.º 51 a 56 do Contrato Administrativo n.º 066/2010, relativas a serviços de gerenciamento e fiscalização de obras públicas, cuja inadimplência foi justificada pelo ente estatal com base em relatório de auditoria interna que apontava supostas irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de pagamento pela Administração Pública, fundada em relatório de auditoria interna, afasta o dever de remunerar serviços efetivamente prestados; (ii) estabelecer se é cabível a incidência de multa contratual diante da ausência de pedido expresso e da existência de dúvida administrativa justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e pericial demonstra que os serviços foram efetivamente prestados e atestados pela fiscalização estatal, conferindo liquidez e certeza ao crédito.

O relatório de auditoria possui natureza meramente informativa, sendo insuficiente, por si só, para afastar o direito ao pagamento sem respaldo probatório judicial.

A prova pericial confirma a existência de inconsistências parciais, devidamente abatidas do valor cobrado, em consonância com a boa-fé objetiva.

A Administração Pública não pode se beneficiar de serviços prestados sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, ainda que existam questionamentos administrativos.

O dever de indenizar subsiste mesmo em hipóteses mais gravosas, como contratos nulos, com maior razão em contratos válidos e regularmente executados.

A exclusão da multa contratual é correta, pois sua imposição configuraria julgamento ultra petita e pressupõe mora injustificada, inexistente diante da dúvida administrativa.

A fixação de correção monetária e juros observa os parâmetros definidos pelo STF e STJ, com aplicação posterior da Taxa SELIC conforme a EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: 1. A retenção de pagamento fundada exclusivamente em relatório de auditoria interna não afasta o dever da Administração Pública de remunerar serviços efetivamente prestados e comprovados. 2. A Administração Pública não pode se enriquecer sem causa ao se beneficiar de serviços contratados e executados, ainda que existam apontamentos administrativos pendentes de comprovação judicial. 3. A imposição de multa contratual exige pedido expresso e mora injustificada, sendo vedada sua fixação de ofício em julgamento ultra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 371, 492 e 496, I; CC, art. 422; Lei nº 8.666/93, arts. 59 e 73, I; CF/1988, princípios gerais; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, AgRg no REsp 1383177/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0039224-15.2016.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTES:
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Conheço da Remessa Necessária.

A controvérsia consiste na análise da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública diante da retenção de pagamentos fundamentada em relatório de órgão de controle interno.

As provas juntadas aos autos demonstram que a Autora celebrou o Contrato Administrativo n.º 066/2010 com o extinto IOPES para o acompanhamento e gerenciamento das obras do Complexo Cultural Cais das Artes e do Estádio Kleber Andrade.

Está comprovado que os serviços referentes aos boletins de medição n.º 51 a n.º 56, abrangendo o período de janeiro a junho de 2015, foram executados pela parte requerente. Conforme os Boletins de Medição (Volumes 01 a 05, Fls. 47 a 1115) e a constatação do perito judicial, os fiscais do órgão estadual aprovaram a execução dos trabalhos.

A recusa de pagamento pelo ente público (OF/IOPES/DG/Nº 0649/2015 - Vol. 01, Fls. 45) fundou-se nos apontamentos do Relatório de Auditoria nº 010/2015, elaborado pela SECONT. Referido documento técnico orientou a retenção cautelar dos valores faturados sob a justificativa de necessidade de apuração de supostas irregularidades na alocação de profissionais e de indícios de sobrepreço em rubricas específicas da planilha de quantitativos.

Apesar do poder de autotutela administrativa e da relevância dos relatórios dos órgãos de controle (Súmula 473 do STF), tais documentos possuem natureza informativa. Eles motivam a instauração do processo administrativo, não sendo suficientes, por si sós e sem respaldo probatório judicial, para afastar o direito do contratado ao recebimento por serviço prestado.

Com a produção da prova pericial de engenharia (Fls. 2180 a 2449), as questões apontadas no relatório da SECONT foram tecnicamente analisadas. O perito concluiu pela existência de inconsistências, avaliadas no importe de R$ 188.474,81.

A Requerente, por sua vez, já havia reconhecido administrativamente a pertinência de glosa no valor de R$ 186.609,59, quantia deduzida do pedido inicial, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Abatido o quantum glosado validado pela prova técnica, apurou-se o montante histórico devido de R$ 491.998,09 (data-base de março de 2010) que, mediante a aplicação regular e contratualmente pactuada do reajuste do INCC estipulado na Cláusula 4ª do instrumento (reajuste devido para manutenção da equação econômico-financeira), convergiu para o patamar exato de R$ 594.431,55 (quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

A ausência de pagamento pelos serviços executados configuraria enriquecimento sem causa do Estado, em contrariedade ao que dispõe a Lei n.º 8.666/93, regente da contratação à época:

"Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa."

A inteligência da norma legal supracitada consagra a premissa de que a Administração Pública não pode beneficiar-se do esforço alheio sem a devida contraprestação. Se o ordenamento jurídico impõe o dever de indenizar até mesmo nas hipóteses de contratos eivados de nulidade, desde que comprovada a prestação do serviço por terceiro de boa-fé, com muito mais razão sobressai a obrigatoriedade do adimplemento no caso vertente. Trata-se de contrato administrativo formalmente válido, cuja execução material foi atestada de maneira inconteste pela fiscalização estatal e ratificada por perícia judicial. A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC . CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . 1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2 . Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). 3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1383177 MA 2013/0138049-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2013)

A condenação ao pagamento do montante principal, portanto, não decorre de mera presunção, mas encontra sólido amparo na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, que legitimou o convencimento judicial (art. 371 do Código de Processo Civil). Tal constatação técnica confere a necessária liquidez à despesa pública, requisito exigido pelo Código Financeiro Estadual (Lei Estadual nº 2.583/71) para a realização de pagamentos pelo erário. Paralelamente, a aprovação dos boletins de medição pela fiscalização do órgão satisfaz a exigência do art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/93, que vincula o dever de pagamento à verificação de adequação dos serviços executados aos termos contratuais.

Quanto à penalidade contratual por atraso (Cláusula 3.3, §3º), a sentença se revelou irreparável ao determinar o seu decote.

O ordenamento processual civil, ancorado no princípio da congruência ou da adstrição, preconiza no art. 141 que "
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, (...)".
O art. 492 é peremptório ao vedar condenação
"em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
". Inexistindo pedido autoral categórico para aplicação da multa, estatuí-la importaria nulidade do ato judicial por
ultra petita
. Ademais, a sanção moratória pressupõe mora injustificada, não se aplicando à hipótese de retenção decorrente de dever cautelar motivado por órgão de controle. O Estado incorreu em mora calcado em dúvida administrativa, razão pela qual juros e correção já são ferramentas suficientes de recomposição inflacionária, não cabendo a penalidade.

Por via de consequência, no que concerne aos consectários legais sobre a condenação da Fazenda Pública, a sentença aplicou corretamente as teses das Cortes Superiores. A adoção de correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) retroativos ao vencimento e à citação, limitados até a data de 08/12/2021, atende perfeitamente ao regramento pretérito, momento em que imperativamente assume o comando do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, passando a incidir de forma global, a título de juros e correção, unicamente a Taxa SELIC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Em que pese o pedido de vista realizado na última sessão, após examinar os autos com mais profundidade, entendo por bem em acompanhar o E. Relator.